Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701361-84.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIEH MAXIMINO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 79175729, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrociná-lo mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora